Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747631-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TAYSIR MUHAMAD ES SOUD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão (Id. 73911321 dos autos no 0708344-47.2020.8.07.0004) que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de tutela antecipada movida pelo ora agravante em face de TAYSIR MUHAMAD ES SOUD, determinou a realização de emenda à inicial para que seja juntado aos autos comprovante de notificação válido. Em suas razões recursais, o banco autor alega que o credor pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em sede de tutela antecipada, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei no 911/69. Aduz que a notificação para constituição em mora do réu poderá se dar mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo prescindível o recebimento da comunicação pelo próprio destinatário. Destaca que as diversas tentativas de notificação no endereço fornecido pelo réu, quando da realização do contrato, foram infrutíferas, não podendo o autor arcar com os ônus decorrentes da desídia do réu quanto às informações prestadas acerca de seu domicílio. Salienta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no inadimplemento da obrigação assumida pelo réu, e perigo na demora, diante da possibilidade de ocultação do veículo pelo réu ou transferência a terceiros. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja considerada válida a comunicação da mora, por meio da notificação extrajudicial enviada pelo correio e, consequentemente, deferida a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela pretendida. Preparo nos Ids. 21071126 e 21071127. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto atacado por este recurso, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho de emenda à inicial. Com efeito, o despacho que determina ao autor emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. E, nos termos do artigo 1.001 do CPC verifica-se que os despachos não comportam recurso, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito, não se verificando conteúdo decisório, ainda que possuam a penalidade de indeferimento da inicial no caso de não cumprimento. Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. (...) 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido.? (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008); Não cabe recurso do despacho que determina a emenda ou a complementação de inicial da ação (STJ ? 5a Turma, Resp 66.123-RJ, rel. Min. Edson Vidigal, não conheceram, v.u).” A respeito da presente questão, também já decidiu este TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão no 1.005.789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286).” Dessa forma, enquanto não indeferida a petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, em pronunciamento recorrível. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora